Tribunal: TJPA
Processo: 0003981-41.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003981-41.2017.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE A DROGA APREENDIDA EM PODER DO RECORRENTE SE DESTINAVA À VENDA. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA REINCIDÊNCIA E DO QUANTUM DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. REPRIMENDA CUJA BASE FOI IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL E EXASPERADA EM PATAMAR MENOR QUE 16 (UM SEXTO) FACE A REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova produzida em juízo não deixa qualquer dúvida que o recorrente trazia consigo a droga para a venda e não há qualquer elemento de cognição produzida nos autos em que possa se alicerçar o pedido de desclassificação para o

crime do art. da Lei nº 11.343/2006.

2.

O quantum da pena privativa de liberdade e a reincidência impedem a modificação do regime de cumprimento do inicial fechado para o aberto.

3.

A pena

base de multa foi fixada no mínimo legal e exasperada por causa da agravante da reincidência em patamar inferior a 1/6 (um sexto), obedecendo, portanto, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALESSANDRO DOS SANTOS PINHEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que trazia consigo a droga para o seu próprio consumo e não há nos autos nenhuma circunstância que prove que pretendia vende-la.

Pede o provimento do apelo para que haja a desclassificação para o crime do art. 28 da lei nº 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a imposição do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a redução da sanção de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que o apelante estava com a substância entorpecente para comercializá-la, bem como a multa e o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade foram imposto e forma correta.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 20/02/2017, nesta Capital, uma equipe de policiais civis cumpria diligências pela rua que margeia o Canal Água Cristal e, quando chegaram perto da Passagem União, se depararam com um grupo de pessoas que, ao avistarem o veículo dos policiais, empreenderam fuga, sendo que só o recorrente foi abordado e, em seu poder, foi encontrado um saco contendo 39 (trinta e nove) trouxinhas de maconha, pesando 26,606 g (vinte e seis gramas e seiscentos e seis miligramas).

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O recorrente alega que trazia consigo a droga para o seu próprio consumo e não há nos autos nenhuma circunstância que prove que pretendia vende-la.

Com efeito, o pleito não encontra guarida em nenhuma prova produzida nos autos, mesmo porque o apelante não compareceu em juízo para ser interrogado para afirmar que a droga era para o seu consumo.

Ademais, os policiais que prenderam o apelante prestaram as seguintes declarações em juízo.

WOLNEY CORREA DA SILVA (doc. Id nº 9179228 e 9179229):

“Que já possuía informações que o local onde o acusado foi preso era conhecido por ser ponto de venda de drogas; Que o acusado disse que vendia cada papelote por R$ 5,00 (cinco reais)”

MANOEL MARIA AMARAL BORGES (doc. Id nº 9179231):

“Que o acusado estava cm a droga e disse que esta se destinava à venda.”

Portanto, a prova colhida sobre o crivo do contraditório não deixa qualquer dúvida que o recorrente praticou o crime de tráfico, motivo pelo qual rejeito o pedido de desclassificação.

Ademais, o quantum da pena privativa de liberdade e a reincidência impedem a modificação do regime de cumprimento do inicial fechado para o aberto.

Outrossim, a pena

base de multa foi fixada no mínimo legal e exasperada por causa da agravante da reincidência em patamar inferior a 1/6 (um sexto), obedecendo, portanto, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
27 de fevereiro
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2023